Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DEVEDOR. TRANSMISSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM A TERCEIRO. MOMENTO ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravada, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado na “Fração 06, Conjunto XVI, do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, Jardim Botânico”.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
3. Na espécie, se comprovado pela parte executada, ora agravada, que os direitos possessórios sobre o imóvel objeto de constrição nos autos de origem não integram seu patrimônio, porque transmitidos a terceiro dois anos antes da instauração da fase executiva de origem, afigura-se escorreita a r. decisão agravada ao desconstituir o ato constritivo que recaiu sobre o aludido bem.
4. No mais, diversamente do consignado no recurso, o fato desse contrato não ter sido levado a registro pelos contratantes perante o Cartório de Registro de Imóveis não resulta na invalidade do negócio jurídico, por se tratar de providência inviável na hipótese, diante do caráter irregular do imóvel objeto de discussão nos autos, o qual integra o patrimônio público. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.